Tribunal: CARF
Processo: 10880.955697/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955697/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.317 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
Carece de interesse recursal, o recurso voluntário em que o recorrente alega
como única matéria do recurso que pagou o débito decorrente de compensação
não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourão, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert,
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte indicada acima contra
decisão da 9a Turma da DRJ/RJO, que considerou procedente em parte manifestação de
inconformidade apresentada pela empresa.
Em síntese, trata-se de compensação de saldo negativo de IRPJ, referente ao 2o
trimestre de 2006, no valor de R$ 485.981,39, transmitido por meio de várias PER/DCOMPs. O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955697/2010-23
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955697/2010-23

saldo negativo foi composto por IRRF e, de acordo com as informações da contribuinte, resultou
do montante de R$ 648.860,19 de IRRF menos R$ 162.878,80 de IRPJ devido.
O despacho decisório não reconheceu algumas compensações, e outras
reconheceu parcialmente. Além disso, a DRF reconheceu o valor R$ 628.643,34 de IRRF e,
subtraído o valor de R$ 162.878,80 de IRPJ, chegou-se ao crédito de R$ 465.764,54. Assim, o
saldo negativo informado pelo contribuinte foi considerado insuficiente para compensar todos os
débitos indicados.
Como consequência, a DRF homologou parcialmente a compensação transmitida
pelo PER/DCOMP 13315.19792.250809.1.7.02-9091, e não homologou as compensações
transmitidas pelos PER/DCOMPs 6960.16737.310806.1.3.02-0713, 10366.16714.300109.1.7.02-
3018,
06324.58880.131006.1.3.02-0518
e
14231.20824.101106.1.3.02-3028.
O
crédito
tributário, decorrente das compensações não homologadas totalizou R$ 480.692,41, acrescido de
multa e juros de mora.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que o crédito
que compensou os débitos nos PER/DCOMPs no 06324.58860.131006.1.3.02-0518 e
14231.20824.101106.1.3.02-3028 é referente ao 3o trimestre de 2006, e não ao 2o trimestre do
referido ano, conforme pode ser visto na página 2 dos citados PER/DCOMPs. Por conseguinte, a
não homologação das mencionadas compensações mostra-se manifestamente equivocada, pelo
quê seria necessário que os débitos declarados nos citados PER/DCOMP (R$ 217.150,00 e R$
91.881,00) fossem excluídos do montante do crédito tributário exigido, anulando-se a decisão
contida no Despacho Decisório.
Quanto aos débitos decorrentes das demais compensações não homologadas
(PER/DCOMPs no 6960.16737.310806.1.3.02-0713, 10366.16714.300109.1.7.02-3018), alega
que recolheu os respectivos débitos. Para tanto, junta diversos documentos fiscais e DARFs que
demonstrariam os citados recolhimentos.
Em sua decisão de fls. 197/203, a DRJ reconheceu os valores de IRRF conforme
declarado no despacho decisório. Acolheu o argumento do contribuinte de que as PER/DCOMPs
no 06324.58860.131006.1.3.02-0518 e 14231.20824.101106.1.3.02-3028 se referiam ao 3o
trimestre de 2006 e não ao 2o trimestre do mesmo ano. Assim, excluindo-se os débitos não
compensados em tais DCOMPs do montante do crédito tributário exigido, o débito foi reduzido
para R$ 171.661,41. Esclareceu também a decisão recorrida, que as compensações referentes aos
PER/DCOMPs no 06324.58860.131006.1.3.02-0518 e 14231.20824.101106.1.3.02-3028 foram
vinculadas ao PA no 10880.914125/2011-75 e neste seriam analisadas, devendo o saldo devedor
ser transferido para o mencionado processo.
Transcrevo a parte dispositiva da decisão que ilustra bem os fatos:
Em face do exposto, voto pelo Provimento Parcial da Manifestação de Inconformidade,
para não reconhecer qualquer direito creditório, e determinar que se transfira deste
processo de crédito para o processo de crédito 10880.914125/2011-75 os PER/DCOMP
06324.58880.131006.1.3.02-0518 (processo de cobrança 10880.964575/2010-28, o qual
deverá ser dissociado deste processo e associado ao processo 10880.914125/2011-75) e
14231.20824.101106.1.3.02-3028 (processo de cobrança 10880.964576/2010-72, o qual
deverá ser dissociado deste processo e associado ao processo 10880.914125/2011-75),
com o quê se passe a cobrar R$ 171.661,41 de principal, acrescido da multa de mora de
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.317 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.955697/2010-23

20% e dos juros de mora, levando-se em consideração os pertinentes pagamentos já
efetuados.
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 223/228, sustentando, em síntese,
que o valor de R$ 171.661,41, correspondente às compensações não homologadas neste processo
teria sido recolhido, razão pela qual não poderia remanescer ativo. Reitera que os comprovantes
de recolhimento foram anexados com a manifestação de inconformidade. É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo. Conforme se verifica do relatório, o objeto do presente
recurso voluntário se resume ao fato de que teria sido constituído crédito tributário decorrente de
compensação parcialmente homologada, no montante de R$ 171.661,41 e a empresa teria
quitado este débito. A empresa interpôs recurso voluntário alegando, unicamente, que teria
quitado o débito, juntando os respectivos documentos comprobatórios. Pede seja dado
provimento ao recurso em razão da extinção do crédito tributário.
Considerando que a única matéria recursal suscitada pela recorrente é o
pagamento do débito, segue-se que o processo contencioso perdeu o objeto, ainda que os
comprovantes juntados não expressem exatamente que o crédito tributário foi quitado em sua
integralidade. O pagamento extingue o crédito tributário na forma do art. 156, I do CTN, razão
pela qual não há mais lide administrativa para ser julgada. Assim é que o recurso carece de um
de seus requisitos de admissibilidade, qual seja, o interesse recursal, que deixou de existir com o
pagamento do débito.
Diante do exposto, não conheço do recurso em razão da inexistência do seu
objeto.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital